Tribunal: TJDFT
Processo: 0710433-76.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO FIXADO EM 1/8 (UM OITAVO). RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/06, art. 33, caput), em que a sentença fixou a reprimenda definitiva em 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa. A Defesa buscou a reforma da dosimetria, alegando bis in idem na valoração negativa da conduta social e desproporcionalidade no aumento da pena-base, pleiteando a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa da conduta social configura bis in idem quando já consideradas condenações pretéritas como maus antecedentes e reincidência; (ii) estabelecer se o aumento da pena-base foi desproporcional e careceu de fundamentação idônea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A valoração negativa dos antecedentes é legítima quando fundada em condenação transitada em julgado distinta daquela utilizada para a reincidência, não havendo sobreposição.
4. A conduta social pode ser considerada desfavorável quando o agente pratica novo delito durante o cumprimento de pena anterior, evidenciando desrespeito à ressocialização; não há bis in idem, pois a análise se refere ao comportamento durante a execução penal, e não às condenações em si.
5. A fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima é adequada e encontra respaldo na jurisprudência consolidada, não havendo direito subjetivo à fixação da fração de 1/6 (um sexto).
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.